Tribunal: TJES
Processo: 5003459-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003459-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: HELART IND & COM LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003459-57.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PROCURADORA : MANOELA ATHAYDE VELOSO SASSO

RECORRIDOS : HELART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E OUTROS

DEFENSOR PÚBLICO : DANIEL BRUNO CAETANO DE OLIVEIRA

MAGISTRADO : ROBSON LOUZADA LOPES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, em face da decisão, integrada pela decisão nos aclaratórios, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta por
HELART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E OUTROS
, no bojo da execução fiscal, reconhecendo a prescrição da pretensão em relação aos créditos tributários lançados no ano de 1998, bem como o condenando ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Agravante sustenta, em síntese, que (i) a Defensoria Pública Estadual foi nomeada para exercer a curadoria especial dos Agravados revéis, cujo
munus
já é remunerado, não havendo que se falar em condenação da verba honorária; (ii) não cabe a condenação dos honorários em face do ente público municipal, e (iii) é vedado o recebimento dos honorários de advogado aos defensores públicos

Assim, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada (id. 2488213).

Em contrarrazões, o Agravado pede o desprovimento do recurso (id. 2537631).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 06 de outubro de 2022.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/221/5003459-57.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003459-57.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PROCURADORA : MANOELA ATHAYDE VELOSO SASSO

RECORRIDOS : HELART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E OUTROS

DEFENSOR PÚBLICO : DANIEL BRUNO CAETANO DE OLIVEIRA

MAGISTRADO : ROBSON LOUZADA LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão, integrada pela decisão nos aclaratórios, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta no bojo da execução fiscal.

A decisão agravada reconheceu a prescrição da pretensão em relação aos créditos tributários lançados no ano de 1998, bem como condenou o município Agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 4.865,12).

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) a Defensoria Pública Estadual foi nomeada para exercer a curadoria especial dos Agravados revéis, cujo
munus
já é remunerado, não havendo que se falar em condenação da verba honorária; (ii) não cabe a condenação dos honorários em face do ente público municipal, e (iii) é vedado o recebimento dos honorários de advogado aos defensores públicos (id. 2488213).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso (id. 2537631).

Pois bem.

Como se extrai dos autos, a execução fiscal foi parcialmente extinta, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão em relação aos créditos tributários do ano de 1998, de modo que, diante do princípio da causalidade e da sucumbência são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

O c. Superior Tribunal de Justiça manifestou, inclusive em sede de recurso especial repetitivo, que é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando a execução fiscal é extinta ou quando há redução do valor cobrado, como no caso:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DOS ACESSÓRIOS RELATIVOS À CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS. REDUÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO VAI AO ENCONTRO DO JULGAMENTO DO RESP N. 1.134.186/RS, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS, TEMA REPETITIVO N. 410.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo contra decisão que, nos autos da execução fiscal, rejeitou a Exceção de Pré-executividade e deferiu o pedido de penhora online de ativos financeiros na conta do executado.

II - No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para excluir, da cobrança do crédito elencado na execução fiscal, a incidência de correção monetária, multas de ofício e juros, estes últimos, após a decretação da liquidação extrajudicial, além de afastar o bloqueio eletrônico de ativo financeiro do recorrente (via Bacen Jud).

III -
É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando a execução fiscal é extinta ou quando há redução do valor cobrado, como na hipótese dos autos
, excluídos os acessórios relativos à correção monetária, multa e juros.

IV -
Este entendimento vai ao encontro do julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, Tema Repetitivo n. 410, cuja tese restou assim firmada: "O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução." Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.840.377/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe 17/11/2020; AgRg no REsp n. 1.528.801/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 8/9/2015 e AgInt no REsp n. 1.861.569/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 16/9/2020
.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.850.461/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 1/9/2021.)” (destaquei)

Vale ressaltar, que não se cuida de indevido pagamento antecipado dos honorários pela atuação do defensor público quando nomeado para o exercício de função institucional como curador especial, na forma do art. 4º, da Lei Complementar n.º 80/94.

A condenação diz respeito ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, por ter sido o Agravante vencido na demanda.

Desse modo, ainda que indevida a antecipação dos honorários pelo desempenho de uma de suas funções institucionais, quando a parte representada for vencedora na demanda, faz jus a Defensoria Pública do Estado ao recebimento dos honorários sucumbenciais, de natureza diversa, desde que a parte vencida não seja a pessoa jurídica de direito público da qual pertence o órgão.

Além disso, o valor arbitrado tem destinação institucional, conforme o art. 4º, XXI, da Lei Complementar n.º 80/94, devendo ser recolhido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado – FADEPES.

Logo, o município Agravante pode ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como destaco da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. CONDENAÇÃO.

1. A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tratando-se de ônus processual devido em razão da inauguração de nova instância recursal, visando desestimular o manejo de recursos infundados pela parte vencida.

2.
Segundo entendimento desta Corte, "A Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda" (AgInt no REsp n. 1.787.471/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019)
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.991.998/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. DESIGNAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda. Precedentes
.

2. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 1.787.471/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019.)” (destaquei)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa (R$ 4.865,12), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/221/5003459-57.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003459-57.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PROCURADORA : MANOELA ATHAYDE VELOSO SASSO

RECORRIDOS : HELART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E OUTROS

DEFENSOR PÚBLICO : DANIEL BRUNO CAETANO DE OLIVEIRA

MAGISTRADO : ROBSON LOUZADA LOPES

ACÓRDÃO

EMENTA.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando a execução fiscal é extinta ou quando há redução do valor cobrado. Precedente do c. STJ.

2. Ainda que indevida a antecipação dos honorários pelo desempenho de uma de suas funções institucionais, quando a parte representada for vencedora na demanda, faz jus a Defensoria Pública do Estado ao recebimento dos honorários sucumbenciais, de natureza diversa, desde que a parte vencida não seja a pessoa jurídica de direito público da qual pertence o órgão.

3. Recurso desprovido

TJES/SMBJ/221/5003459-57.2022.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.